Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO EMANADA DA CORTE SUPREMA EM RELAÇÃO AO TEMA 1.234. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NO QUE REFERE À (IN)EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. RESSARCIMENTO PELOS CUSTOS: INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para novo exame de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal e litisconsórcio passivo necessário com a União,) cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Em relação ao ressarcimento pelos “custos havidos com os medicamentos dispensados, não há pedido nesse sentido nas razões recursais do Distrito Federal, tampouco em sua contestação. É descabido o argumento de que o acórdão é omisso quanto a pedido que seque foi formulado” (TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1750266, Rel. Desa Fátima Rafael, PJe 06.9.2023).
IV. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
V. Embargos rejeitados.